Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial elaborou os cálculos relativos aos honorários da execução e a PATRÍCIA BONIFÁCIO LIMA, RAQUEL OTÍLIA DE CARVALHO CHAVES e SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO (ID: 39992670). Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos judiciais (ID: 40310792 e 40539973). O SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 40539974 (ID: 41574811). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 40539974. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de PATRÍCIA BONIFÁCIO LIMA, RAQUEL OTÍLIA DE CARVALHO CHAVES e SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador